Tribunal: TJMT
Processo: 1007192-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007192-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SILVIO RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SILVIO RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão proferida em Ação de Execução, código 41239, da Vara Única de Sapezal/MT, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA, em que se indeferiu pedido de liberação de penhora de valores em conta (id. 36857959).
O agravante sustenta, em suma, que “em pesquisas realizadas, através do sistema BACENJUD, houve o bloqueio de R$ 6.761,56 (seis mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), no dia 25/05/2017, conforme recibo de protocolo de fl. 139/140”.
Defende que “os valores que foram bloqueados encontravam -se na conta no 2677 -8, Agência 5580, do Banco Bradesco [...] sendo esta conta corrente que recebe os seus salários e perfaz os gastos para a manutenção de sua família conforme recibos e extratos”.
Argumenta que, “Em um rápido olhar podemos observar no presente extrato , que os gastos ali são puramente voltados para a manutenção da família do Agravante, exemplos pagamento de IPTU, Japidinho, Celeiro Supermercado, posto de gasolina, Internet Vivo, internet OI, transferência para membro da família, Farmácia Farmautil I , entre outros gastos”.
Relata que “o art . 833 , IV, do Código de Processo Civil qualifica como impenhoráveis os vencimentos, salários, salvo para o pagamento de prestação alimentícia, que não é o caso em tela, valores estes que estão sendo utilizados para o sustento da sua família , conforme encontra -se provado no presente extrato e demais documentos”.
Expõe que o juiz “acabou também afrontando o princípio constitucional de proteção ao salário disposto na Constituição da República”, e que o STJ tem decidido ser “inadmissível efetuar penhora de valores que são depositadas na conta corrente, a qual é destinado ao salário”.
Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para cassar a decisão agravada, para que não se proceda bloqueio na conta do agravante, com devolução do montante penhorado (id. 36853955).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
O agravante demonstrou o bloqueio em sua conta do Banco Bradesco, agência 5580, conta 2677-8 (id. 36857981), a qual recebeu férias (id. 36857975, p. 09/10) e recebe seus proventos pelo desempenho da função de gerente na empresa Bom Futuro Agrícola Ltda (id. 36857981).
Na verificação da conta, depreende-se gastos do dia-a-dia que traduzem na manutenção da sobrevivência do agravante e da sua família, como restaurantes, postos de gasolina, farmácias, internet, dentre outros.
Sabe-se do entendimento de que os vencimentos não são mais absolutamente impenhoráveis pela sistemática do CPC/2015, entretanto, não se pode ignorar que o montante penhorado deve ser limitado a um percentual que não desampare o executado, sob pena de colocá-lo em situação de miséria.
Como demonstrado, a princípio, que o montante penhorado estava em conta que claramente é utilizada para o sustento do agravante com suas necessidades diárias e de sua casa, prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sob pena de levantamento da sua totalidade e prejuízos, caso se decida pela impenhorabilidade no mérito deste agravo.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência desta decisão e para que preste informações em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora